Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. NULIDADE. AUSÊNCIA. CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO. EVIDENCIADA. Não é possível a decretação de nulidade de atos processuais do processo de conhecimento em razão de suposto vício ocorrido em sede de agravo de instrumento não suscitado tempestivamente e cuja providência não aproveite à apelante. Se a prova requerida mostra-se desnecessária, uma vez presentes nos autos documentos suficientes ao convencimento do magistrado, o juiz pode promover o julgamento antecipado da lide, sem que tal medida importe cerceamento de defesa. Nos termos dos artigos 355 e 357, do Código de Processo Civil, impõe-se o saneamento do processo, quando não se configura hipótese de julgamento conforme o estado do processo, de modo que não é exigido no julgamento antecipado do mérito. Evidenciada nos autos a apresentação de contestação à reconvenção, rechaça-se a alegação de que o fato foi considerado equivocadamente na sentença.